Tribunal: TJPA
Processo: 0838546-36.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838546-36.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.

ISSQN. TAXA DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO ATIVA – CHEQUE ESPECIAL. CDA NULA. AUSÊNCIA DE AMPARO NOS ITENS 95 E 96 DO DECRETO-LEI Nº 406/1968, COM REDAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 56/1987. IMPOSSIBILIDADE DE TRIBUTAÇÃO ANTES DA LC Nº 116/2003. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por Banco Bradesco S/A, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 1306/05 e da CDA nº 36.822/2003, referente à cobrança de ISSQN sobre a rubrica “Taxa de Contratação de Operação Ativa – Cheque Especial”, concernente aos exercícios de 1997, 1998 e 1999.

2.

A sentença declarou a nulidade da CDA por ausência de correspondência entre a atividade autuada e os serviços listados na legislação vigente à época, com fundamento no laudo pericial que apontou a inexistência de fato gerador do tributo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a incidência de ISSQN sobre a “Taxa de Contratação de Operação Ativa – Cheque Especial”, no período anterior à vigência da Lei Complementar nº 116/2003.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A rubrica sobre a qual recaiu a cobrança não encontra amparo nos itens 95 e 96 do Decreto-Lei nº 406/1968, com redação da Lei Complementar nº 56/1987, em vigor nos exercícios de 1997 a 1999.
5. O item 29 do art. 21, da Lei Municipal nº 7.056/77, utilizado como base pela Fazenda Pública, descreve serviços alheios à atividade financeira desempenhada, como datilografia e secretariado.
6. O laudo pericial confirmou que os valores autuados não correspondem a qualquer serviço listado como tributável à época dos fatos geradores.
7. Jurisprudência consolidada reconhece que a “Taxa de Contratação de Operação Ativa – Cheque Especial” não era alcançada pela lista de serviços antes da LC nº 116/2003.
8. Inexistência de fato gerador do ISSQN e nulidade da CDA. Sentença mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do
Estado
do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA

PASTANA

MUTRAN

Desembargadora
do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal, movida por Banco Bradesco S/A.

A peça inicial narra que a parte autora, ora apelada, manejou embargos à execução fiscal distribuídos por dependência à Execução Fiscal nº 0020275-89.2003.8.14.0301, por meio da qual o Município de Belém promovia a cobrança de ISSQN, com fundamento no art. 21, item 29 da Lei 7.056/77, alterada pela Lei 7.438/88, sob a rubrica “Taxa sobre Contratação de Operação Ativa – Cheque Especial”. A cobrança era lastreada na Certidão de Dívida Ativa nº 36.822/2003, no valor originário de R$ 14.178,29 (quatorze mil cento e setenta e oito reais e vinte e nove centavos), sendo informado, posteriormente, o valor atualizado da dívida em R$ 38.857,58 (trinta e oito mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e oito centavos).

Sustenta, preliminarmente, a nulidade da CDA em razão de vícios formais, por indicar item da lista de serviços (item 29 do art. 21 da Lei 7.056/77) desconexo com a atividade exercida pelo banco, além de não descrever com precisão o fato gerador do tributo e por agregar, em um único valor, débitos relativos a exercícios fiscais distintos (1997, 1998 e 1999), dificultando a ampla defesa. No mérito, alega a inexistência de prestação de serviços capaz de ensejar a incidência do ISSQN, sendo a cobrança indevida, pois os valores são provenientes de atividade financeira (concessão de crédito) e não de serviço prestado. Afirma, ainda, a ilegalidade da CDA que agregava débitos relativos a exercícios fiscais distintos (1997, 1998 e 1999), impedindo a correta defesa quanto aos valores individualmente considerados

Ao final, requereu a nulidade da CDA nº 36.822/2003 e a consequente extinção da Execução Fiscal, ou, subsidiariamente, a determinação para que fosse substituída por outra, sanando-se os vícios apontados.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido, para declarar a nulidade do auto de infração 1306/05 e, consequentemente, a CDA n° 36.822/2003, nos termos pleiteados em sede de inicial. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

CONDENO O EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA, COM FULCRO NO ART. 85, §3º, I DO CPC.

Deverá o embargado ressarcir ao embargante as custas processuais e os honorários periciais antecipados pelo embargante.”

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, em síntese, que a cobrança do ISSQN encontra respaldo nos itens 95 e 96 da lista de serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406/68, com a redação dada pela Lei Complementar nº 56/1987. Aduziu que a autuação se referia à cobrança da “taxa de contratação de operação ativa – cheque especial”, conduta que se enquadra na atividade bancária exercida pelo apelado e, por conseguinte, estaria sujeita à tributação municipal, conforme jurisprudência que permite a interpretação extensiva da lista de serviços. Defendeu, portanto, a legalidade da CDA e a exigibilidade do crédito fiscal, pugnando pela reforma da sentença para que os embargos sejam julgados improcedentes.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado Banco Bradesco S/A, nas quais se defende a manutenção parcial da sentença. Argumenta-se que a rubrica sobre a qual incidiu a cobrança não possui amparo legal na legislação vigente à época (1997 a 1999), tampouco encontra correspondência com os serviços listados nos itens 95 e 96 do Decreto-Lei nº 406/68. Sustenta que a “taxa de contratação de operação ativa – cheque especial” não constitui prestação de serviço, mas sim operação financeira, configurando-se como obrigação de dar, fora, portanto, do campo de incidência do ISSQN. Ressalta-se, ainda, que o laudo pericial produzido nos autos confirmou a ausência de enquadramento da atividade na lista tributável, além de reforçar a tese de que a CDA reúne débitos de exercícios distintos, contrariando os princípios constitucionais da legalidade e da ampla defesa.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos por Banco Bradesco S/A contra o Município de Belém, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 1306/05 e, por conseguinte, da Certidão de Dívida Ativa nº 36.822/2003, com resolução de mérito nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil, além de condenar o embargado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, bem como ao ressarcimento de custas processuais e dos honorários periciais antecipados pela parte embargante.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno da exigência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – sobre a rubrica intitulada “Taxa de Contratação de Operação Ativa – Cheque Especial”, lançada na CDA nº 36.822/2003, referente aos exercícios de 1997, 1998 e 1999.

A base legal invocada para a cobrança do tributo, de acordo com o Município Apelante, encontra-se nos itens 95 e 96, do Decreto-Lei nº 406/1968, com redação da Lei Complementar nº 56/1987, que enumeram os serviços bancários sujeitos à tributação pelo ISS, dentre os quais se destacam: (i) cobranças por conta de terceiros, (ii) fornecimento de talões de cheque, (iii) emissão e renovação de cartões magnéticos, (iv) elaboração de ficha cadastral, entre outros.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia gira em torno da exigência de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN – sobre a rubrica intitulada “Taxa de Contratação de Operação Ativa – Cheque Especial”, lançada na CDA nº 36.822/2003, referente aos exercícios de 1997, 1998 e 1999.

A base legal invocada para a cobrança do tributo, de acordo com o Município Apelante, encontra-se nos itens 95 e 96 do Decreto-Lei nº 406/1968, com redação da Lei Complementar nº 56/1987, que enumeram os serviços bancários sujeitos à tributação pelo ISS, dentre os quais se destacam: (i) cobranças por conta de terceiros, (ii) fornecimento de talões de cheque, (iii) emissão e renovação de cartões magnéticos, (iv) elaboração de ficha cadastral, entre outros.

A Certidão de Dívida Ativa (CDA) aponta como base legal para a cobrança o artigo 21, item 29, da Lei Municipal nº 7.056/77. No entanto, esse dispositivo trata de serviços como datilografia, estenografia e secretariado em geral, que não possuem qualquer relação com a taxa de contratação de cheque especial.
In verbis:

Art. 21 -
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação, por empresa ou profissional autônomo, com ou sem estabelecimento fixo, dos serviços constantes da lista que se segue:

29 - Datilografia, estenografia, expediente, secretaria em geral e congêneres.

A natureza financeira dessa taxa é incompatível com as atividades listadas na lei, tornando a cobrança inadequada.

O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) incide sobre a prestação de serviços conforme definido na Constituição Federal e em legislação complementar. Inicialmente, a lista desses serviços foi estabelecida pelo Decreto-Lei nº 406/1968. Posteriormente, a Lei Complementar nº 56/1987 alterou parcialmente essa lista, mas foi revogada e substituída pela Lei Complementar nº 116/2003.

Considerando que a cobrança se refere aos anos de 1997 a 1999, aplicam-se à Certidão de Dívida Ativa (CDA) apenas os itens 95 e 96, da lista de serviços do ISSQN, que constam no anexo do Decreto Lei nº 406/68, com a redação dada pela Lei Complementar 56/87. Esses itens detalham os serviços bancários passíveis de cobrança, como cobranças e recebimentos por conta de terceiros, e diversas atividades de instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, incluindo fornecimento de talões de cheque, transferências de fundos, emissão de cartões magnéticos e elaboração de ficha cadastral. Vejamos:

95. Cobranças e recebimentos por conta de terceiros, inclusive direitos autorais, protestos de títulos, sustação de protestos, devolução de títulos não pagos, manutenção de títulos vencidos, fornecimentos de posição de cobrança ou recebimento e outros serviços correlatos da cobrança ou recebimento (este item abrange também os serviços prestados por instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central).

96. Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de

cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços).

Mesmo com uma interpretação abrangente dos itens 95 e 96, da Lei Complementar nº 56/87, a rubrica Taxa de Contratação de Operação Ativa - Cheque Especial não está prevista na lista de serviços mencionada.

Ademais, o Laudo Pericial anexo ao ID nº 24071481 destacou que nenhum dos serviços autuados pelo fisco municipal estava relacionado com o rol de serviços bancários sujeitos à incidência do ISSQN previsto na Lei Complementar nº 56/87. Acerca disso, leia-se a transcrição:

“5. CONCLUSÃO

Por todo o exposto no presente Laudo de Perícia Técnica, tendo como base os documentos contidos nos autos e juntados em diligência e após resposta aos quesitos, concluímos que todos os serviços autuados pelo fisco municipal não estão relacionados no rol de serviços bancários sujeitos à incidência do ISSQN da Lei Complementar Nº 56/87, como segue:

O rol de serviços bancários sujeitos ao ISSQN, de acordo com a LC 56/87, são os seguintes: “Instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central: fornecimento de talão de cheques; emissão de cheques administrativos; transferência de fundos; devolução de cheques; sustação de pagamento de cheques; ordens de pagamento e de crédito, por qualquer meio; emissão e renovação de cartões magnéticos; consultas em terminais eletrônicos; pagamentos por conta de terceiros, inclusive os feitos fora do estabelecimento; elaboração de ficha cadastral; aluguel de cofres; fornecimento de segunda via de avisos de lançamento de extrato de contas; emissão de carnês (neste item não está abrangido o ressarcimento, a instituições financeiras, de gastos com portes do Correio, telegramas, telex e teleprocessamento, necessários à prestação dos serviços)”.”

A Taxa de Contratação de Operação Ativa – Cheque Especial não era tributável pela Lei Complementar nº 56/87. A possibilidade de cobrança de ISS sobre essa taxa só surgiu com a Lei Complementar nº 116/03, a partir de 2003. Como os débitos em Belém são de 1997 a 1999, a decisão paulista confirma a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e a inexigibilidade do crédito tributário, conforme a sentença já havia reconhecido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ISSQN . ATIVIDADES BANCÁRIAS. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA . POSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA NATUREZA DO SERVIÇO, E NÃO DA NOMENCLATURA DADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA Nº 424 DO STJ. FATOS GERADORES DOS TRIBUTOS OCORRIDOS ENTRE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2003 . ANÁLISE PELA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87. OPERAÇÕES DESCRITAS NOS ITENS 95 E 96. MULTA POR DESCOBERTO EM CONTA CORRENTE E EXCESSO DE LIMITE CHEQUE ESPECIAL. ISS DEVIDO PELA ADEQUAÇÃO AO ITEM 95 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003 .TAXA SOBRE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO ATIVA – DESCONTO; CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO ATIVA; CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO ATIVA - CHEQUE ESPECIAL, CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO ATIVA –CONTA CORRENTE GARANTIDA, CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO FINAME. CUSTOS DA OPERAÇÃO VINCULADAS À CONCESSÃO DE CRÉDITO PREVISTOS NA RUBRICA “ELABORAÇÃO DE FICHA CADASTRAL”. ISS DEVIDO PELA ADEQUAÇÃO AO ITEM 96, DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87.TARIFA SOBRE EXCLUSÃO DO CCF – CADASTRO DE CHEQUES SEM FUNDOS DO BACEN . COBRANÇA PARA EXCLUSÃO DO NOME DO CLIENTE DE CADASTRO DE EMITENTES DE CHEQUES SEM FUNDOS. HIPÓTESE DESCRITA NO ITEM 96, DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87.
NÃO INCIDÊNCIA DO ISS NAS RUBRICAS DENOMINADAS MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA – PESSOA FÍSICA; MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE ATIVA – PESSOA JURÍDICA; MANUTENÇÃO DE CONTAS CORRENTES INATIVAS; TARIFA SOBRE CHEQUE DE VALOR INFERIOR AO COMPENSADO; TAXA S/ CHQ/DOC. VLR . SUP. ENV. A COMPENSAÇÃO; TARIFA S/ DEPÓSITO INSTANTÂNEO COM IDENTIFICAÇÃO DO REMETENTE; E TARIFA SOBRE RECIBO DE RETIRADA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CORRESPONDENTE NA LEI COMPLEMENTAR Nº 56/87 .
FATO GERADOR ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003.
MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA, EM REEXAME NECESSÁRIO.NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. (TJ-PR - REEX: 00141284120098160017 Maringá 0014128-41.2009.8 .16.0017 (Acórdão), Relator.: Stewalt Camargo Filho, Data de Julgamento: 05/03/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2021)

Embargos à execução fiscal. Município de Sumaré. ISS. Nulidade da CDA . Não ocorrência. Título executivo que atende ao disposto no art. 2º, § 6º, da Lei 6.830/80 e no art . 202, do CTN. Serviços bancários. Taxatividade da lista de serviços, admitindo-se, porém, leitura extensiva de cada item. Orientação do C . STJ em recurso repetitivo. "Tarifa sobre demonstrativo consolidado Bradesco"; "tarifa sobre manutenção de c/c ativas"; "movimentação de c/c ativa – pessoa jurídica"; "tarifa sobre serviços – cartões"; "tarifa sobre serviços – 2ª via de extrato"; "tarifa sobre manutenção de saldos inativos"; "tarifa sobre serviços – sistema de caixa único". Atividades que encontram previsão nas listas de serviços anexas à Lei Municipal 2.244/90 e à Lei Complementar 116/03 . Incidência do ISS. "Taxas sobre descoberto em c/c e excesso de limite cheque especial" e "taxa sobre contratação de operação ativa – desconto". Atividades que não representam serviços congêneres aos elencados nas listas de serviços anexas à Lei Municipal 2.244/90 e à Lei Complementar 116/03 . Não incidência do ISS. "Tarifa sobre concessão de carta de anuência"; "tarifa sobre cheque de valor inferior compensado"; "tarifa s/ cheque/documento valor superior env. a compensação"; "tarifa s/ depósito instantâneo com identificação do remetente"; "tarifa sobre recibo de retirada"; "tarifa sobre exclusão do CCF"; "contratação operação financiamento"; "contratação de operações ativas"; "taxa sobre contratação de operação ativa – cheque especial"; "taxa sobre contratação de operação ativa – c/c garantida".
Tributação possível somente após a vigência da Lei Complementar 116/03 .
Sentença de improcedência. Recurso do embargante parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 00061305720118260604 SP 0006130-57.2011 .8.26.0604, Relator.: Carlos Violante, Data de Julgamento: 29/04/2019, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 29/04/2019)

Assim, verifica-se a impossibilidade de se incluir, mediante interpretação extensiva, hipóteses de incidência não previstas na lista legal, especialmente quando ausente a configuração típica da atividade tributável. A sentença proferida, portanto, encontra-se em consonância com os ditames legais e jurisprudenciais que regem a matéria, bem como com o parecer técnico do perito judicial, e merece, por isso, integral confirmação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.
Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 30/10/2025